Tribunal: STJ
Processo: 0068877-14.2016.4.01.3800
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928434 - MG (2025/0162923-5)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
RICARDO BANDEIRA
ADVOGADOS
:
MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
DANIELLI DA SILVA MOURA - MG172522
DANIEL VILLELA CASAVERDE - MG193936
AGRAVADO
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERROVIÁRIO DA
CBTU. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PARIDADE
REMUNERATÓRIA COM FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE DA
CBTU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelo ora Agravante em face do
INSS e da UNIÃO em que objetiva a complementação de sua aposentadoria
na forma do art. 2o da Lei n. 8.186/1991. O pleito foi julgado improcedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do Autor.
3. A Corte a quo não admitiu o apelo nobre, por inexistência de
violação do art. 1.022 do CPC e incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Para infirmar, de modo adequado, o fundamento autônomo de
ausência de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, incumbia à
agravante demonstrar, nas razões do agravo em recurso especial, com precisão
e concretude, quais pontos permaneceram omitidos no acórdão, apesar dos
embargos de declaração, indicando: (i) as matérias específicas que “deveriam”
ter sido enfrentadas pelo Tribunal de origem; e (ii) a relevância desses temas
para o resultado do julgamento, realizando ataque direto ao fundamento de
inadmissibilidade e não apenas alegações genéricas.
6. A dialeticidade recursal é um princípio fundamental para se
conhecer do recurso, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar
concretamente os argumentos da decisão agravada, e não somente manifestar
a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas, como fez a parte agravante
no caso em exame.
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56968014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a1b3465c-f727-4cca-af70-939ecada0670

de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a1b3465c-f727-4cca-af70-939ecada0670

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928434 - MG(2025/0162923-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RICARDO BANDEIRA
ADVOGADOS
: MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
DANIELLI DA SILVA MOURA - MG172522
DANIEL VILLELA CASAVERDE - MG193936
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FERROVIÁRIO DA CBTU. COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM FERROVIÁRIOS
EM ATIVIDADE DA CBTU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelo ora Agravante em face do
INSS e da UNIÃO em que objetiva a complementação de sua aposentadoria
na forma do
o da
. O pleito foi julgado improcedente.
art. 2
Lei n. 8.186/1991
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do Autor.
3. A Corte
não admitiu o apelo nobre, por inexistência de
a quo
violação do
do CPC e incidência da Súmula n. 83 do STJ.
art. 1.022
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Para infirmar, de modo adequado, o fundamento autônomo de
ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil, incumbia à
art. 1.022
agravante demonstrar, nas razões do agravo em recurso especial, com
precisão e concretude, quais pontos permaneceram omitidos no acórdão,
apesar dos embargos de declaração, indicando: (i) as matérias específicas que
“deveriam” ter sido enfrentadas pelo Tribunal de origem; e (ii) a relevância
desses temas para o resultado do julgamento, realizando ataque direto ao
fundamento de inadmissibilidade e não apenas alegações genéricas.
6. A dialeticidade recursal é um princípio fundamental para se
conhecer do recurso, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar
concretamente os argumentos da decisão agravada, e não somente manifestar
a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas, como fez a parte agravante
no caso em exame.
7. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56669530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 06c7195e-cea1-46a6-8ace-a88bbacce9b4

Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO BANDEIRA contra
decisão da lavra da Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
489-490).
Nas razões do recurso, sustenta o Agravante a insubsistência do decisum
agravado, ao afirmar que (fls. 510-515):

Assim, com todo respeito ao Ilustre Presidente do STJ, o Agravante não só
atacou especificamente os motivos determinantes da decisão denegatória, como
demonstrou exaustivamente que os arestos apontados como paradigmas se mostram
inadequadamente utilizados, considerando que reconhecem a aplicação do artigo
118, da
, com a redação que lhe deu a
, somente
Lei 10.233/2001
Lei 11.483/2007
aos feitos relacionados com ferroviários aposentados na RFFSA. Somente nestes
casos é que o STJ não admite a utilização da tabela remuneratória da CBTU, posto
que a equiparação buscada não encontra amparo legal, até mesmo porque não existe
identidade de empregadores a justificá-la. De outro lado, se o ferroviário se
aposentou na RFFSA, é essa condição que o seu complemento terá durante sua
existência, por tratar-se de ato jurídico perfeito e acabado.
[...]
Assim, com todo respeito Ilustre Presidente do STJ, restou sobejamente
demonstrado que os arestos apontados como paradigmas se mostram, em
determinados momentos, inadequados ao caso debatido nestes autos, por tratarem de
complemento de aposentado da extinta RFFSA e, em outros, aplicados
inadequadamente, como é o caso do PUIL 1.097, cuja interpretação da
pela TNU fora reconhecida pelo STJ como em consonância com
Lei 8.186/1991
sua jurisprudência, no sentido de que há que se considerar as normas de reajuste do
local onde se aposentou o ferroviário, para o fim de se estabelecer o correto valor do
complemento de aposentadoria devido. Portanto, a Súmula 83 do STJ não cabe no
caso em tela, na medida em que a tese defendida pelo Agravante se mostra em
sintonia com precedente surgido a partir de interpretação de lei federal formulada
pela Turma Nacional de Uniformização e reconhecida pela 1a Seção do STJ no
PUIL 1.097.
Com respeito a Súmula 7 do STJ, como já afirmamos, da mesma forma não
se ajusta ao caso destes autos, posto que não se necessita revolver provas ou fixar
novas premissas fáticas, mas sim a “revaloração da prova e dos dados
explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, o que não implica no
vedado reexame do material de conhecimento”. (Arruda Alvim, Teresa; Dantas,
Bruno. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a nova função dos tribunais
superiores. Edição do Kindle.)

Pugna, assim, pela reconsideração do
ou a submissão do recurso ao
decisum
órgão colegiado, para que seja provido o seu recurso especial.
Intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56669530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 06c7195e-cea1-46a6-8ace-a88bbacce9b4

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Ricardo Bandeira em face do INSS e
da UNIÃO em que objetiva a complementação de sua aposentadoria na forma do
o
art. 2
da
. O pleito foi julgado improcedente (fls. 142-150).
Lei n. 8.186/1991
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do Autor (fls. 216-231).
A Corte
não admitiu o apelo nobre, por inexistência de violação ao
a quo
do CPC e incidência no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
art. 1.022
Razões do agravo em recurso especial (fls. 406-453).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 489-490).
Conforme disposto na decisão agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente a ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Para infirmar, de modo adequado, o fundamento autônomo de ausência de
afronta ao
do Código de Processo Civil, incumbia à agravante demonstrar, nas
art. 1.022
razões do agravo em recurso especial, com precisão e concretude, quais pontos
permaneceram omitidos no acórdão, apesar dos embargos de declaração, indicando: (i)
as matérias específicas que “deveriam” ter sido enfrentadas pelo Tribunal de origem; e
(ii) a relevância desses temas para o resultado do julgamento, realizando ataque direto ao
fundamento de inadmissibilidade e não apenas alegações genéricas.
No caso, a parte Agravante deixou de demonstrar, portanto, a matéria
apontada como omissa e a relevância desta para o resultado do julgamento.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56669530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 06c7195e-cea1-46a6-8ace-a88bbacce9b4

É o voto.
Documento eletrônico VDA56669530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 06c7195e-cea1-46a6-8ace-a88bbacce9b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.434 / MG
Número Registro: 2025/0162923-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00688771420164013800 688771420164013800
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO BANDEIRA
ADVOGADOS : MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
DANIELLI DA SILVA MOURA - MG172522
DANIEL VILLELA CASAVERDE - MG193936
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO BANDEIRA
ADVOGADOS : MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
DANIELLI DA SILVA MOURA - MG172522
DANIEL VILLELA CASAVERDE - MG193936
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA56935677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 938111a5-2184-4d05-b940-8117e7a6d06c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: 938111a5-2184-4d05-b940-8117e7a6d06c